Tribunal: TJMT
Processo: 1028059-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Essencialidade dos bens. Alienação fiduciária. Permanência na posse do devedor durante o stay period. Prevalência da função social da empresa. Ausência de comprovação de fraude. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028059-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUISA HIPPOLITO MOREIRA - CPF: 146.318.197-31 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), VALDINEIA MARQUEZAN - CNPJ: 24.548.211/0001-21 (AGRAVADO), MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 40.312.636/0001-93 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), RAPHAELA PIZELLI DA SILVA - CPF: 431.077.748-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Essencialidade dos bens. Alienação fiduciária. Permanência na posse do devedor durante o
stay

period
. Prevalência da função social da empresa. Ausência de comprovação de fraude.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em sede de recuperação judicial para suspender a execução de bens alienados fiduciariamente e determinar a permanência dos devedores na posse dos bens.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os bens alienados fiduciariamente podem ser considerados essenciais à atividade empresária e, portanto, se devem permanecer na posse da empresa
recuperanda
durante o
stay

period
.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005, bens alienados fiduciariamente não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se demonstrada sua essencialidade para a continuidade das atividades da empresa devedora.

4. O laudo da administração judicial atestou a essencialidade dos bens ao funcionamento da empresa, demonstrando que sua retirada inviabilizaria a geração de receita e o cumprimento do plano de recuperação judicial.

5. A aquisição dos bens financiados em período prévio ao pedido de recuperação judicial não caracteriza, por si só, fraude ou abuso do direito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A permanência dos bens alienados fiduciariamente na posse da empresa
recuperanda
durante o
stay

period
é admissível quando demonstrada a sua essencialidade para a continuidade das atividades empresariais, sendo incabível a sua retirada pelo credor fiduciário enquanto subsistir essa condição.
"

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 170; Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6º, §4º, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022; TJMT, N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRA
VO DE INSTRUMENTO interposto pelo

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a
s

r.
decisões
proferida
s

pela MMª. Juíza de Direito
da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT
, que nos autos
da
Recuperação Judicial

nº
1016337-21.2024.8.11.0003
,
ajuizada

por

VALDINEIA MARQUEZAN e MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA

em face de seus credores
,
por
entender
que, “
enquanto está transcorrendo o lapso temporal necessário para o desenvolvimento dos trabalhos periciais, é incontestável que os credores da parte requerente poderão se adiantar no ajuizamento de ações executivas individuais, com vistas a receberem seu
s créditos de forma antecipada,
e, em tal contexto, a parte requerente corre o risco de ter o seu patrimônio esvaziado com o pagamento de alguns credores, em detrimento de toda a coletividade de credores que ainda deve receber seus créditos e em prejuízo total à qualquer possibilidade de continuidade da atividade empresarial e superação da cri
se
”, deferiu
o
pedido
de tutela de urgência formulado pelas devedoras/agravada
s a fim de antecipar “
os efeitos da blindagem,
ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a parte requerente (em especial as ações 1000780-49.2024.8.11.0017; 1000779-64.2024.8.11.0017; 1001536- 92.2023.8.11.0017; 1000770-05.2024.8.11.0017 em trâmite na 2ª Vara de São Felix do Araguaia – MT; a ação 1029399-68.2023.8.11.0002 em trâmite no Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande – MT; e a ação 1022975-07.2023.8.11.0003 em
trâmite na 1 ª Vara Cível de Rondonópolis – MT); - até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou seja profer
ida outra decisão sobre o ponto
”, e, ainda, ordenou a “
manutenção provisória do grupo requerente na posse dos bens listados no ANEXO 01 da petição inicial
”, sob o fundamento de que “
os bens descritos pela
s

recuperanda
s

(...)
geram aparente presunção de que sejam, de fato, essenciais ao regular exercício das atividades da requerente – haja vista a natureza das operações desenvolvidas pela mesma
”, e a “
suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos
cartórios de p
rotesto e órgão de restriçã
o do crédito (SPC, Serasa,
etc
)
”
(cf. Id. nº
161959243
)
, e, mais à frente, com os resultados da constatação prévia em mãos,
deferiu o pedido de
processamento da recuperação judicial formulado pelas ora agravadas (cf. Id. nº
165155655
e
168801549
dos autos de origem
).

O Banco/agravante afirma que
“
a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao entender pela essencialidade de todos os bens que compõem a frota das RECUPERANDAS, posto que os bens de propriedade desse CREDOR são advindos de contratos garantidos por alienação fiduciária
”,

que “
além de garantir a prevalência dos direitos de propriedade sobre a coisa do proprietário fiduciário, também discorre sobre a blindagem patrimonial dos bens de capital essencial à atividade empresarial, no período de 180 dias p
revisto no art. 6º, §4º da LRF, e
ntretanto, para um bem ser considerado essencial deverá haver uma mínima comprovação da sua essencialidade”
o que não se observa no presente caso, visto que
“em nenhum momento a agravada se preocupa em demonstrar como cada veículo é útil para o exercício da atividade empresária
(...)
deveria ter

demonstrado como usualmente suas atividades se dão (médias de viagens e de entregas,

trechos, quantidade de mercadora transportada, tamanho total da frota, com que frequência

toda frota é utilizada, qual a utilização de
cada bem, relevância de tais bens em relação aos

demais da frota, custo de terceirizar ou utilizar veículos alugados e interferência nos seus

gastos mensais)
,
pormenorizando de que modo tais bens precisam ser mantidos em

seu domínio, ainda mais por se dizer
respeito a veículos de passeio”.

Aduz que a empresa agravada utilizou a recuperação judicial de forma fraudulenta, com o objetivo de suspender ações de credores extraconcursais, já que grande parte de suas dívidas são com instituições financeiras e possuem garantia fiduciária.

Alega que a empresa agravada adquiriu veículos financiados com alienação fiduciária às vésperas do pedido de recuperação judicial, sem pagar nenhuma parcela, demonstrando má-fé e tentativa de calote programado.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para
reformar a decisão agravada para “
requer o afastamento da declaração de essencialidade do bem do
Banco Volkswagen
, em razão da ausência de comprovação de essencialidade dos bens de sua propriedade
”, ou alternativamente que
“
seja determinada a intimação da AGRAVADA para que descreva e comprove a essencialidade dos bens, sua relevância para manutenção da atividade empresária e alternativas para realização de suas atividades sem os veículos
”
se por eventualidade, ainda for mantida
“que seja determinada expressamente, a posse da agravada sobre os bens apenas pelo exclusivo período de 180 dias, prorrogável por apenas mais 180 dias”

de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso

(cf. Id. nº
243534183
).

O pedido do agravante para suspender os efeitos da
decisão foi
negado (ID nº 244527159).

Os agravados apresentaram suas respostas ao recurso, refutando os argumentos do agravante e pedindo que o recurso seja negado (ID nº 249264655).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (Id.
257056152).

É o
relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante alega, em síntese, que houve abuso de direito e fraude na utilização do instituto da recuperação judicial, uma vez que a maior parte dos créditos listados são extraconcursais, garantidos por alienação fiduciária. Sustenta que a declaração de essencialidade dos bens foi genérica e que os veículos foram adquiridos às vésperas do pedido de recuperação, caracterizando mero incremento da atividade econômica.

Em contrarrazões, os agravados defenderam a manutenção da decisão agravada, argumentando que a essencialidade dos bens foi devidamente comprovada e que a recuperação judicial é um direito constitucionalmente garantido.

A decisão recorrida declarou a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente ao Banco Volkswagen com base em manifestação da administração judicial, registrada no parecer de ID. 249264661, que foi categórico ao afirmar que os referidos bens são indispensáveis para a preservação da atividade econômica da
recuperanda
.

O parecer técnico ressaltou que:

“[...] Os caminhões, as carretas e a retroescavadeira são fundamentais para as operações do Grupo Recuperando, pois são ativos indispensáveis para a execução de serviços de entrega de grande porte, como o transporte de materiais para obras da construtora. Eles são utilizados para buscar areia, brita e cascalho em diversas regiões, cidades e fazendas, além de repor mercadorias na loja. A retroescavadeira, especificamente, é utilizada para carregar areia, brita e cascalho, abrir fossas, realizar terraplenagem e realizar enchimentos em áreas de aterro nas obras. Com relação à retroescavadeira, não há outro bem similar que possa
substituí-la
. A ausência desses bens compromete diretamente a capacidade operacional e, consequentemente, a geração de receita necessária para alcançar a recuperação pretendida. Além disso, mesmo que quase todos os bens cuja declaração de essencialidade é requerida tenham sido adquiridos com garantia por alienação fiduciária, conforme apresentado nos documentos anexados à petição inicial, as garantias contratuais fornecidas são de suma importância para as operações da empresa em recuperação. É impossível dissociar a importância fundamental dos ativos em questão da recuperação judicial da empresa e de suas operações, pois esses ativos são responsáveis por gerar o fluxo de caixa necessário ao soerguimento da empresa em recuperação judicial”.

A essencialidade dos bens deve ser aferida caso a caso
, não podendo ser presumida, mas também não podendo ser descartada sem uma análise aprofundada da atividade desempenhada pela empresa e de sua dependência dos bens para continuar operando.

Na hipótese dos autos, há um contexto fático amplamente favorável à manutenção dos bens na posse da
recuperanda
, sendo, inclusive, este o entendimento do administrador judicial.

O agravante sustenta que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme o artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005
, o qual estabelece que:

“Os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel, ou de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
.”

De fato, a regra geral da LRF prevê que bens alienados fiduciariamente não integram o patrimônio da empresa
recuperanda
e, por consequência, não estão sujeitos à recuperação judicial.

Todavia, o próprio dispositivo legal contém uma exceção expressa, ao dispor que bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor não podem ser retirados do estabelecimento durante o período de
stay

period
(180 dias), conforme o artigo 6º, §4º, da LRF
.

Assim, a retirada dos bens pelo credor fiduciário pode ser obstada temporariamente, desde que seja demonstrada sua essencialidade para a manutenção da atividade produtiva.
No presente caso, essa essencialidade foi reconhecida pela administração judicial, o que confere respaldo à decisão agravada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRODUTOR RURAL – PRESCINDIBILIDADE DO REGISTRO MERCANTIL HÁ MAIS DE DOIS ANOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – PRECEDENTES DO STJ – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO - CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL VERIFICADA – ESSENCIALIDADE DE BENS CORRELACIONADOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Em razão do entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para efeitos do processamento da recuperação judicial, é prescindível o registro da condição de empresário na Junta Comercial, sendo bastante a prova de que os requerentes se dedicavam à atividade rural pelo lapso temporal exigido. II - Consoante se extrai dos autos de origem e do relatório da inspeção prévia, há prova suficiente para se estabelecer a consolidação substancial, em razão da atividade concentrada dos agravados, em torno de um mesmo objetivo econômico. III – Embora a decisão agravada não tenha pormenorizado a importância de cada um para o soerguimento da atividade
recuperanda
, note-se da relação de bens apresentada com o pedido inicial, tanto pelas empresas de transportes, quanto pelos produtores rurais, que se trata de equipamentos agrícolas e caminhões, os quais, a princípio, possuem relação direta com a atividade econômica desenvolvida.
(N.U 1024835-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – APREENSÃO NO PERÍODO DE BLINDAGEM DETERMINADA POR JUÍZO DIVERSO O JUIZO UNIVERSAL – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Apreensão
dos mesmos
foi realizada no período de blindagem. Juízo competente para controle dos atos de constrição patrimonial e declaração essencialidade no
stay

period
é do juízo universal. “4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. (...) 6. Agravo interno não provido (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)”
(N.U 1013168-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Ademais, as alegações do agravante sobre a aquisição dos veículos às vésperas do pedido de recuperação não procedem. Conforme evidenciado pelas Cédulas de Crédito Bancário, trata-se de consolidação de termos de renegociação de dívida, e não de aquisição originária.

Por fim, a recuperação judicial é um direito constitucionalmente garantido, e seu exercício não configura, por si só, conduta dolosa. Caso sejam evidenciadas irregularidades, caberá a adoção das medidas cabíveis para assegurar a higidez do processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025